Tribunal: TJMT
Processo: 1026300-96.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026300-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), WASHINGTON SCHENDROSKI - CPF: 487.377.479-91 (AGRAVANTE), DARA JOSISLENY PEIXOTO DANTAS - CPF: 004.153.811-00 (ADVOGADO), LUANA BERNARDES VIEIRA - CPF: 727.350.661-34 (ADVOGADO), RENATO MASSAO TAKAHASHI - CPF: 017.391.981-23 (ADVOGADO), CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNPJ: 33.621.384/1184-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–

NÃO INCIDÊNCIA

–
INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição intercorrente
se configura apenas
quando o credor deixa de dar andamento ao feito por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1026300
-
96
.202
3
.8.11.0000 da
decisão da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis

que
rejeitou
a
Exceção de
Pré
-
Executividade
sob o fundamento de
não estar
configurada a prescrição intercorrente, e determinou a transferência dos valores penhorados para a
conta única do TJMT e posterior expedição de alvará de levantamento em favor da credora/agravada, que deverá juntar o demonstrativo atualizado do débito
,
dar
andamento
a
o feito
e indicar
bens penhoráveis ou requerer o que
entender devido
.

O
agravante alega
que
a agravada
não exerceu o
seu direito dentro do prazo estabelecido em lei, de modo que, como os títulos executados são Notas Promissórias
, a prescrição ocorre após 3 anos contados do respectivo vencimento (artigo 70 da Lei n. 57.663/66).

Ressalta
que desde
a determinação da

citação até a apresentação da presente Ex
ceção de
Pré
-Executividade
já decorreram mais de 13 anos
,
e que
a desídia da agravada é evidente, pois em diversas oportunidades
deixou
de dar
andamento
ao processo
,
o que impõe o reconhecimento da
prescrição intercorrente
e, por conseguinte,
a extinção da

lide
.

Sem pedido de liminar
.

Intimada, a agravada não apresentou c
ontraminuta
(
ID.

193985163
)
.

É o relatório
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando
o credor
permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Como
no caso concreto
os títulos executados
são
Notas Promissórias, o prazo prescricional é de 3 anos
(
artigo 70 do Decreto n. 57.663/66
e
Súmula n. 150 do STF
)
.

Desde
o início da lide
a agravada/exequente diligenciou na busca de bens penhoráveis e
nunca ficou

se
m se
pronunci
ar
por tempo superior ao da prescrição do direito material
. Logo,
não há como acolher a tese do agravante/e
xecutado de prescrição intercorrente.

Foi
até mesmo
requerida duas vezes a
suspensão do processo por 180 dias com a finalidade de localizar patrimônio
passível de constrição
.

E mais,
a agravada manifestou o propósito de
firmar
acordo (fl. 196)
,
e
o agravante
, por sua vez,
nem sequer
ofereceu
respos
ta (fl. 202)
, e ingressou com
Exceção de
Pré
-Executividade,
rejeitada
nestes
termos:

“
Não há nos autos qualquer inércia da credora na condução do processo. Verifica-se que a exequente atendeu a todas as intimações pessoais que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa.

Registra-se que os catorze anos de tramitação do feito se dão em razão da não localização de bens para a garantia da dívida.

Assim, ausente a caracterização de inércia injustificada da credora, tampouco, houve a suspensão do processo por inércia da parte, não pode ser decretada a prescrição intercorrente, devendo ser imprimido andamento ao feito.

Ante o exposto, considerando a inexistência de prática de ato desidioso da exequente indefiro o pedido formulado pela parte devedora e rejeito a exceção de
pré
-executividade e determino o prosseguimento da execução
”
.

(F
l. 282).

Importante ressaltar

que
numa das tentativas
a agravada conseguiu bloquear
R$2.895,26
(fl. 269)
,
ainda que represente
quantia
bem
abaixo
do valor da dívida.

E

mais,
os Embargos à Execução
que opôs
foram julgados improcedentes (
fl
. 121)
, assim como
a
Apelação (fl. 141)
.

Dessa maneira
, não
se manteve inerte, o que afasta a incidência da
prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024